Tribunal: STF
Processo: HC 167437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTROS DELITOS GRAVES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    2. A gravidade concreta dos delitos em apuração autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta em que são apurados os delitos de sequestro, tortura e homicídio, ressaltando-se que “a vítima foi arrebatada do local onde trabalhava, por indivíduos armados, que a rederam, agrediram e amordaçaram, razão, portanto, apta a ensejar a constrição”. 



    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não se constata desídia ou injustificada demora do Poder Judiciário, tendo em vista a complexidade da causa (a envolver vários crimes graves), a pluralidade de réus e os sucessivos incidentes processuais. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.